Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) em desfavor dos réus. A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa; e, (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a adulteração do sinal do veículo identificador, se os réus não conseguirem comprovar a origem lícita do bem adquirido, resta inviável a absolvição com base na insuficiência probatória.

4. A desclassificação para a receptação culposa é inviável quando as circunstâncias do caso demonstram que os réus tinham ciência da origem ilícita do veículo, adquirindo-o sem documentos e por meio de negociação informal, conduta incompatível com a modalidade culposa do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput e § 3o; Código de Processo Penal, art. 156; Código Penal, art. 44.
Jurisprudência relevante citada:
· 2a Turma Criminal, ac. 1874241, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, publicado no PJe em 14/06/2024.
· 2a Turma Criminal, ac. 1870902, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, publicado no PJe em 10/06/2024.
· 2a Turma Criminal, ac. 1794845, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, publicado no PJe em 14/12/2023.